Tribunal: TJMT
Processo: 1036810-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036810-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Litisconsórcio, Sem registro na ANVISA]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA VICENTINI DOS SANTOS - CPF: 053.619.918-30 (AGRAVANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1.234 STF. COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão da União no polo passivo e declinou da competência para a Justiça Federal em demanda de fornecimento de medicamento
Canabidiol
não registrado na ANVISA, ajuizada anteriormente à modulação de efeitos do Tema 1.234 do STF.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) deve ser mantida a decisão de inclusão da União no polo passivo e declinação de competência para a Justiça Federal; e (
ii
) se a modulação de efeitos do Tema 1.234 do STF se aplica a processos ajuizados previamente à publicação do acórdão.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234, estabeleceu marcos temporais específicos para a incidência da nova regra de competência, determinando expressamente que a novel orientação jurisprudencial seria aplicável exclusivamente às ações propostas após a publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico.

4.
A demanda, distribuída em abril de 2024, antecede a publicação do julgamento paradigmático, afastando a incidência da nova orientação jurisprudencial.

5.
Resta configurado o
periculum in mora
qualificado, considerando os potenciais riscos à saúde e à
vida do paciente decorrentes da postergação do tratamento farmacológico
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido para excluir a União do polo passivo e manter a competência da Justiça Estadual.

Tese de julgamento: "1. A modulação de efeitos do Tema 1.234 do STF não se aplica a processos ajuizados anteriormente à publicação do acórdão.
2
. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas de fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, propostas antes da modulação de efeitos."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243 (Tema 1.234),
RE 1165959 (Tema 1161).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA VICENTINI DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais n. 1000971-89.2024.8.11.0051 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
, determinou a inclusão da União no polo passivo da ação
, por conseguinte,
declinou da competência para o julgamento do feito em favor de uma das Varas Cíveis da Subseção de Cuiabá da Seção Judiciária de Mato Grosso da Justiça Federal.

A agravante sustenta

que não cabe ao caso
as
limitações previstas nos Temas n. 1.234 e 6, de Repercussão Geral do STF, cujas teses se aplicam exclusivamente aos produtos formalmente reconhecidos como medicamentos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
porque
o C
anabidiol
embora autorizado para uso terapêutico, não se enquadra na referida categoria.

Aduz que
“
a demanda não deve ser apreciada à luz da tese fixada pelo Tema 500 do STF, na medida em que embora a substância
Canabidiol
não tenha registro na ANVISA, tem sua importação autorizada
por tal agência, situação em que a demanda deve passar a ser observada sob a ótica da tese fixada pelo Tema 1.161 do STF
”.

Pugna pela antecipação dos efeitos
da tutela recursal para determinar a exclusão da União do polo passivo da ação e manter a competência da Justiça Estadual. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id.
260388151).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id. 264001792.

Certificado o decurso de prazo para o Município de Campo Verde (MT) oferecer resposta ao agravo de instrumento (Id. 272587920).

O órgão
ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 279952366).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA VICENTINI DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais n. 1000971-89.2024.8.11.0051 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
, determinou a inclusão da União no polo passivo da
ação
, por conseguinte,
declinou da competência para o julgamento do feito em favor de uma das Varas Cíveis da Subseção de Cuiabá da Seção Judiciária de Mato Grosso da Justiça Federal.

De início, ressalto que, devido à natureza limitada da análise do recurso de agravo de instrumento, restrinjo-me, neste momento, à análise da quest
ão
abordada na decisão impugnada
. Faço isso para evitar a supressão de instância recursal em relação a pontos que não foram discutidos no juízo de origem.

No caso, o magistrado de primeira instância
determinou
que a União fosse incluída como parte no processo, na condição de litisconsorte necessário. Esta decisão foi baseada no fato de que o medicamento solicitado na ação original,
“
Canabidiol
–
Cannfly
CBD
Full
Spectrum
600
mg
”
, é um produto que ainda não obteve registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
Nos seguintes termos:

“Extrai-se que o fármaco prescrito e ora pleiteado pela parte requerente não encontra registro na ANVISA, de modo que para a sua obtenção faz necessária
a
requisição de autorização de importação do respectivo órgão.

Nesse contexto, é necessário que a parte requerente integralize o litisconsórcio necessário com a inclusão da
UNIÃO
no polo passivo da ação.

E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que o excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.234, fixou tese no sentido de que‘
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da
sistemática da repercussão geral,
é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na
Anvisa
, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União
, observadas as especificidades já definidas no aludido tema’.
(sem grifos no original)

Pelo exposto, com amparo na fundamentação acima,
DETERMINO
a intimação da parte requerente para que, em até 15 (quinze) dias,
INTEGRALIZE
o litisconsórcio necessário, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito”
.

Em melhor análise,
tenho que e
mbora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234, tenha fixado a tese da obrigatoriedade da presença da União nas demandas desta natureza, com consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal, imperioso ressaltar que o próprio STF estabeleceu marcos temporais específicos para a eficácia de tal entendimento.

Com efeito, a Suprema Corte,
ao modular os efeitos da decisão proferida no julgamento do referido tema, determinou expressamente que a nova regra de competência incidiria exclusivamente sobre as ações propostas após a publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico
(19/09/2024).

No caso em
exame, constata-se que a demanda foi distribuída em
3
de
abril de 2024, ou seja, em momento anterior à publicação do julgamento paradigmático, o que afasta inequivocamente a incidência da nova orientação jurisprudencial à hipótese vertente.

Ademais,
verifica
-se claramente nos autos a configuração do
periculum in mora
qualificado, considerando que a postergação do tratamento farmacológico pleiteado pela parte autora poderá resultar em deterioração irreversível de seu quadro clínico, com potencial risco à própria vida, circunstância que representaria flagrante violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, pilar fundamental do ordenamento jurídico pátrio.

Nesse contexto, resta indubitável a legitimidade e o fundamento constitucional do fornecimento de medicamentos a cidadãos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, obrigação esta que recai solidariamente sobre todos os entes federativos, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

À vista disso, revela-se despicienda a atuação da União na presente demanda, estando
a
hipótese em comento abarcada pela excepcionalidade tratada no julgamento RE 1165959 - Tema 1161 do STF.

O
Supremo Tribunal
Federal
, no julgamento do RE 1165959 (Tema
1161), fixou a seguinte tese: “
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada
a
incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
”
.

Dessa forma, é caso de afastar a inclusão da União e manter a competência da Justiça Comum Estadual para o julgamento do feito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto
para determinar a exclusão da União do polo passivo da
ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais n. 1000971-89.2024.8.11.0051
e manter a competência da Justiça Estadual
para julgar o feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025